Tribunal: TJES
Processo: 0021713-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021713-62.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAMES CHAGAS DO NASCIMENTO

APELADO: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA E DE ACIDENTES PESSOAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM PRESCRICIONAL APENAS APÓS A FINALIZAÇÃO DA REGULAÇÃO DO SINISTRO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REALIZADO A MENOR. LAUDOS INDICADOS PELO AUTOR INSUFICIENTES A SUPERAR A CONCLUSÃO DO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de cobrança de indenização prevista em seguro de vida e de acidentes pessoais. 2. Alegação do segurado de que, após acidente de trânsito com lesões graves e permanentes, a seguradora teria pagado valor inferior aos montantes previstos na apólice. 3. Nos termos do entendimento do c. STJ, com o “advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea ‘b’ do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do ‘fato gerador da pretensão’. A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro” (REsp n. 1.970.111/MG). Prejudicial de prescrição rejeitada. 4. Laudos médicos invocados pelo segurado, na espécie, que não são suficientemente capazes de superar as conclusões alcançadas pelo perito designado pelo juízo. 5. Prova pericial oficial, ademais, que, produzida posteriormente a tratamento médico eficaz, leva em considerações elementos não constantes nos laudos indicados pelo segurado. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021713-62.2020.8.08.0024

APELANTE: JAMES CHAGAS DO NASCIMENTO

APELADA: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Prejudicial de Mérito – Prescrição – Suscitada pela Apelada

Eminentes Pares, em “
Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Invalidez c/c Danos Morais
” (página 03 do volume 01 dos autos digitalizados), o MM. Juiz
a quo
, após o regular processamento do feito, proferiu a Sentença reproduzida às páginas 443-447 (volume 03 dos autos digitalizados), na qual julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

O Autor da demanda, inconformado com a conclusão externada na Sentença, interpôs o recurso em julgamento (páginas 449-463), no qual pugna pela reforma do
decisum
ao argumento, em síntese, de que teria comprovado nos autos o direito ao recebimento de 92,5% do valor total da indenização prevista no contrato de seguro.

Em sede de contrarrazões (páginas 471-480), a Seguradora Apelada (Traditio Companhia de Seguros, atual denominação de Sul América Nacional de Seguros), suscita, sob a forma de prejudicial, a ocorrência de prescrição da pretensão buscada pelo ora Apelante.

Segundo sustenta a Apelada, a demanda teria sido ajuizada após o prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil (CC), cuja contagem não se iniciaria “
da ciência inequívoca da invalidez do segurado, e sim o do pagamento administrativo efetuado
” (página 477).

Na sequência, aduz que:

“(...) o pagamento da indenização se deu em 14/04/2019, momento em que a pretensão ao direito de discussão do valor recebido se iniciou.

Com efeito, quando do ajuizamento da ação em 15/12/2020, a pretensão já se encontrava PRESCRITA, visto ter ultrapassado mais de 01 (um) ano da negativa indenitária, em conflito com a legislação infraconstitucional acima deduzida.

(...).

(...) no caso em comento, NÃO houve recusa, pois a Seguradora pagou administrativamente o montante devido! Portanto, a insurgência do Apelante surgiu a partir do inequívoco recebimento da quantia alusiva às lesões incapacitantes dos segmentos do seu corpo. (...).” (Páginas 477-478).

Nada obstante a alegação da Apelada, quando do ajuizamento da demanda ainda não se havia consumado o prazo de prescrição ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, do CC, porquanto, conforme informado pelo Apelante na petição inserida no id 5255776, a regulação de sinistro (em resumo, o procedimento administrativo instaurado para apuração do valor da indenização securitária) somente findou em 2020 (páginas 55-61 do volume 01 dos autos digitalizados), marco inicial da contagem do lapso prescricional.

Com efeito, somente com o fim da regulação do sinistro e com a
negativa
de pagamento é que surgiu a pretensão de buscar a via judicial para exigir da Seguradora o pagamento do valor complementar, de modo que se o Apelante ajuizou a ação ainda em 2020, não se há falar em prescrição.

No mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea "b" do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão".
A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão"
. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.970.111/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022). (Sem grifo no original).

A conclusão, pois, é de rejeição da prejudicial em análise porque, como dito, quando o Apelante ajuizou a demanda ainda não havia passado um ano do nascimento de sua pretensão, não havendo, portanto, se consumado o prazo de prescrição.

Do exposto, rejeito a prejudicial de prescrição suscitada pela Apelada e passo, pois, ao mérito do recurso.

Mérito

Em relação ao mérito a questão controvertida reside no valor devido ao Apelante a título de indenização de seguro de vida por invalidez.

O Apelante, insta destacar, firmou contrato de seguro de vida e acidentes pessoais com a Apelada (apólice n.º 85811), no qual consta como capital segurado o valor de R$ 344.564,00 (trezentos e quarenta e quatro mil quinhentos e sessenta e quatro reais).

Após sofrer acidente de trânsito do qual resultaram várias lesões de natureza permanente, o Apelante acionou a Seguradora Apelada que, depois de examinar os documentos relativos ao sinistro, realizou o pagamento de R$ 86.141,00 (oitenta e seis mil e cento e quarenta e um reais).

O Apelante, contudo, entende que, dado os percentuais de lesões previstos no contrato e aqueles constatados pelos laudos que instruem os autos, o valor da indenização deveria corresponder a R$ 258.423,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais), daí, pois, o ajuizamento da demanda – inclusive com pedido de indenização por danos morais em razão da negativa de pagamento do citado montante.

Na Sentença objeto do presente julgamento, o Magistrado
a quo
, ao concluir pela improcedência dos pedidos insertos na petição inicial, levou em consideração o laudo pericial produzido nos autos. Neste sentido:

“Conforme se infere dos autos, a fim de dirimir a controvérsia e aferir se o valor da indenização pago corresponde às lesões sofridas, foi deferida a realização de prova pericial.

Infere-se das conclusões apresentadas pelo Ilmo. Perito que as sequelas apresentadas pelo requerente comprovadamente do acidente, se enquadram com o parâmetro indenizatório de 25%.

Por oportuno, colaciono a conclusão apresentada no laudo pericial:

‘Diante dos fatos apresentados concluímos que o requerente foi vítima de acidente de trânsito no qual sofreu lesões graves tais como fraturas, luxações dos punhos direito e esquerdo, fraturas bilateral das mandíbulas e fraturas de arcos costais. Foi hospitalizado e submetido a redução cirúrgica, com fixação através de placas e parafusos, das fraturas dos punhos e das mandíbulas e a tratamento conservador das fraturas e arcos costais. A evolução do quadro demonstrou que os tratamentos foram efetivos com bom resultado. Restaram como sequelas a redução em grau médio dos movimentos de flexo-extensão dos punhos direito e esquerdo, a redução em grau mínimo da abertura bucal, a redução em grau mínimo da força muscular das mãos direita e esquerda, a atrofia muscular em grau médio do músculo do biceps, com redução da força muscular em grau médio e as cicatrizes ventrais nos punhos direito e esquerdo e na região medial proximal da coxa esquerda. Houve afastamento do trabalho com benefício auxílio-acidente durante 06 meses, após o qual retornou ao trabalho na sua função. Por tanto fica caracterizado que houve incapacidade total temporário durante o período de recuperação e atualmente apesar das sequelas com reduções funcionais permanentes não há incapacidade laboral para sua função (técnico de enfermagem).

De acordo com a tabela de indenizações, as sequelas apresentadas pelo requerente comprovadamente do acidente, se enquadram com o parâmetro indenizatório de 25% que já foram indenizados.’

À luz da prova dos autos, e considerando as conclusões apresentadas pelo Ilmo. Perito do Juízo, entendo que a prova dos autos demonstra o acerto da indenização concedida pela seguradora, uma vez que considerou o percentual de incapacidade de 25%.

Desta feita, apesar da juntada de laudo do Departamento Médico Legal ter constatado debilidades em percentuais diferentes, vislumbro que a prova pericial realizada em juízo, à luz do princípio do contraditório, deve prevalecer. ”

Evidentemente que o Apelante, nas razões de seu recurso, pugna seja adotada a conclusão contida nas demais provas existentes nos autos, as quais são contrárias ao laudo pericial:

“(...) em especial o laudo do Dr. Gervásio Scabelo, médico perito, CRM-ES 2088, e o laudo médico do Departamento Médico Legal - DML, o segurado sofreu:

Conclusão do laudo Dr. Gervásio Scabelo:

‘O periciado apresenta sequelas de repercussão intensa no punho direito comprometendo 75% da capacidade funcional do punho direito. Apresenta ainda sequelas de repercussão moderada para o membro superior esquerdo, comprometendo 50% da capacidade funcional do membro superior esquerdo. Apresenta ainda sequelas de repercussão leve para trauma de crânio facial comprometendo 25% da capacidade funcional da região crânio facial. Apresenta ainda sequelas de repercussão leve em membro inferior esquerdo, comprometendo 25% da capacidade funcional do membro inferior esquerdo.’

Conclusão do perito médico do Departamento Médico Legal - DML, em resposta ao quesito 6
o
:

‘Sim debilidade permanente da função motora do punho direito em grau acentuado - 75%; Membro superior esquerdo em grau moderado 50%; Da função mastigatória em grau leve - 25%; Do membro inferior esquerdo em grau leve – 25%’

Ou seja, de acordo com as conclusões médicas acima, em especial a do médico assistente da seguradora, e do Departamento Medico Legal - DML, o recorrente deveria receber na seguinte proporção:

- Punho direito: 75% de perda do membro x 20% da tabela = 155 do seguro;

- Membro superior esquerdo; 50% de perda do membro x 70% da fabela = 35% do seguro;

- Região crânio-facial: 25% de perda do membro x 100% da tabela = 25% do seguro;

- Membro inferior esquerdo: 25% de perda do membro x 70% da fabela = 17,5% do seguro;

Portanto, a seguradora deveria ter pago no mínimo, o percentual de 92,5% do valor total do seguro, conforme todos os demais médicos que o periciaram e constataram as reais lesões do segurado.” (Páginas 459-461).

A alegação do Apelante, apesar de relevante e bastante contundente, não é capaz de prosperar, uma vez que as provas por ele invocadas (página 49 e páginas 51-53),
data maxima venia
, não são capazes de suplantar as conclusões contidas no laudo pericial oficial.

No caso, os laudos citados pelo Apelante (tanto o do DML à página 59, quanto o do Dr. Gervásio Scabelo, páginas 51-53) foram elaborados no final de 2019, pouco mais de um ano após o acidente (29.09.2018), ou seja, não foram considerados elementos importantes os quais constam no laudo do perito designado pelo Juízo (páginas 427-433, volume 03; elaborado em 23.09.2021), como por exemplo a consolidação das lesões depois de regular tratamento médico hospitalar, com tratamento efetivo e com bons resultados (conforme página 431, volume 03).

Ademais, com a devida vênia aos profissionais que elaboraram os laudos indicados pelo Apelante, as conclusões do Perito do Juízo foram mais completas, alcançadas após exame minucioso e, inclusive, com respostas aos quesitos apresentados pelas partes, além de não terem sido impugnadas nem mesmo pelo próprio Apelante.

Assim, como a questão,
data venia
, se resume à análise das provas constantes nos autos e se do exame dos referidos elementos probatórios não é possível alcançar a conclusão buscada pelo Apelante, a hipótese é de não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.